Tribunal: TJMT
Processo: 1002446-40.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002446-40.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIOLA SHAYANNE COSTA BONFIM - CPF: 037.214.791-73 (APELANTE), MARCO ANTONIO MATOS DE SOUZA - CPF: 936.789.241-15 (ADVOGADO), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), RAFAEL DE FRIAS RODRIGUEZ - CPF: 104.528.647-80 (ADVOGADO), LEONARDO PINHEIRO LIMA - CPF: 128.974.447-54 (ADVOGADO), JULIA PIMENTEL MARTINS GONCALVES - CPF: 147.728.957-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. serviço educacional. formação de turma não efetivada. cobranças após cancelamento. descumprimento de acordo perante o procon. abusividade reiterada. dano moral configurado. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face de instituição de ensino superior. Reconhecimento do descumprimento contratual e determinação de restituição simples dos valores pagos. Indeferimento do pleito indenizatório.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta reiterada da instituição de ensino, ao não formar a turma contratada, manter cobranças após cancelamento formal do curso, descumprir acordo firmado com o PROCON e ser penalizada por reincidência, configura, para além do mero inadimplemento contratual, violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A caracterização do dano moral não se restringe à demonstração de aborrecimentos cotidianos, exigindo, para sua configuração, violação concreta e significativa a direitos da personalidade ou à dignidade do consumidor.

4. A conduta da instituição de ensino extrapolou os limites do inadimplemento contratual, revelando abusividade reiterada por mais de quatro anos, persistência nas cobranças indevidas, mesmo após pedido formal de cancelamento e após a intervenção administrativa do PROCON.

5. A jurisprudência do STJ admite a configuração do dano moral em casos de frustração de legítima expectativa do consumidor, especialmente em serviços essenciais como o ensino superior, cuja má prestação compromete projeto de vida e formação profissional do contratante.

6. Diante da reiteração da conduta ilícita, da ausência de impugnação específica aos fatos narrados pela autora e da comprovação de descumprimento de ordem administrativa, mostra-se configurada a ofensa à dignidade da consumidora, impondo-se a reparação por dano moral.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da decisão e com juros de mora desde a citação. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: “1. Configura dano moral indenizável a conduta reiteradamente abusiva de instituição de ensino que, após descumprimento contratual, insiste em cobranças indevidas mesmo após pedido formal de cancelamento e imposição de sanção administrativa por reincidência. 2. O inadimplemento contratual, quando acompanhado de reiteração de abusos e descumprimento de acordos administrativos, ultrapassa a esfera do dissabor e compromete direitos da personalidade do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FABIOLA SHAYANNE COSTA BONFIM contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela (Proc. nº 1002446-40.2020.8.11.0045), ajuizada em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e determinar a restituição dos valores pagos na forma simples, no montante de R$ 958,03, porém indeferiu o pleito indenizatório por danos morais (cf. Id. nº 336982852).

A apelante sustenta que o juízo de origem equivocou-se ao não reconhecer a ocorrência de danos morais. Argumenta que a própria sentença reconheceu expressamente a cobrança indevida, o descumprimento contratual, a necessidade de restituição de valores, a inexistência dos débitos e a falha na prestação do serviço, mas concluiu erroneamente que tais fatos não geram dano moral indenizável.

Aduz que o caso concreto demonstra sucessivas condutas abusivas praticadas pela apelada por mais de quatro anos, consistentes na não formação da turma contratada no período matutino, recusa em devolver os valores pagos, orientação para que a autora continuasse pagando para posterior acerto, emissão de novas cobranças inclusive meses após o cancelamento, descumprimento de acordo firmado perante o PROCON, aplicação de multa administrativa de R$ 24.000,00 por reincidência, e persistência nas práticas ilícitas mesmo após intervenção administrativa.

Defende que a conduta da apelada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando perseguição financeira, abusividade reiterada, descumprimento administrativo, cobranças por anos, perda de tempo útil, desgaste psicológico e insegurança quanto à própria situação financeira. Ressalta que o ensino superior constitui serviço essencial à formação acadêmica e profissional, e que a frustração desse projeto pessoal, somada à emissão de cobranças indevidas e insegurança contratual, atinge valores existenciais protegidos pelos arts. 11 a 21 do Código Civil.

Sustenta, ainda, que o dano moral, no caso, é in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo. Defende a proporcionalidade do valor pleiteado de R$ 24.000,00, considerando a gravidade das condutas, a duração do dano por mais de quatro anos, a reincidência reconhecida pelo PROCON e o caráter pedagógico da condenação (cf. Id. nº 336982857).

A apelada oferta contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 336982859).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Fabiola Shayanne Costa Bonfim contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito e determinar a restituição simples dos valores pagos (R$ 958,03), porém indeferiu o pedido de indenização por danos morais, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face de Unic Educacional Ltda.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o juízo de origem equivocou-se ao não reconhecer a ocorrência de danos morais, argumentando que a sentença reconheceu expressamente a cobrança indevida, o descumprimento contratual, a inexistência dos débitos e a falha na prestação do serviço. Aduz que houve condutas abusivas reiteradas por mais de quatro anos, incluindo descumprimento de acordo firmado perante o PROCON e aplicação de multa administrativa por reincidência. Defende que o dano moral é in re ipsa e pleiteia indenização no valor de R$ 24.000,00.

A r. sentença recorrida assim fundamentou quanto aos danos morais:

“A situação retratada, embora indesejável e suscetível de aborrecimentos à consumidora, não ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual. Nestes autos, não se vislumbrou práticas vexatórias ou ofensivas que atinjam direitos de personalidade, tampouco houve repercussão negativa significativa na vida cotidiana da autora. O dano moral, para que seja indenizável, exige efetiva ofensa à dignidade ou repercussão extrapatrimonial relevante, o que não se evidencia no caso concreto. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral.”

Antes de adentrar ao mérito recursal, passo à análise da preliminar suscitada em contrarrazões.

A apelada suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a apelação não apresenta fundamentação adequada e suficiente a justificar a reforma da sentença, limitando-se a repetir de forma genérica os mesmos argumentos já expostos na petição inicial, sem enfrentar os fundamentos centrais da decisão recorrida.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. A exigência de regularidade formal do recurso visa garantir que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o contraditório e a devida análise pelo Tribunal.

No caso em exame, verifica-se que a apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente o fundamento adotado pelo juízo a quo para indeferir o pedido de danos morais, qual seja, a caracterização da situação como mero inadimplemento contratual. A recorrente sustentou, de forma clara e objetiva, que a conduta da apelada extrapolou o simples descumprimento contratual, configurando abusividade reiterada por mais de quatro anos, com descumprimento de acordo administrativo e persistência nas cobranças indevidas mesmo após intervenção do PROCON.

Ademais, a apelante fundamentou juridicamente sua pretensão, invocando a teoria do dano moral in re ipsa, os artigos 11 a 21 do Código Civil e defendendo a proporcionalidade do valor pleiteado com base na gravidade da conduta e no caráter pedagógico da condenação.

Portanto, o recurso atende aos requisitos de regularidade formal, apresentando fundamentação suficiente a permitir a compreensão da insurgência e o exercício do contraditório, não havendo falar em deficiência de fundamentação.

Rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se os fatos narrados nos autos configuram dano moral indenizável ou se constituem mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora realizou matrícula e efetuou pagamentos para cursar ensino superior no período matutino, porém a instituição de ensino não disponibilizou turma nesse horário, oferecendo apenas o período noturno. Inconformada, a consumidora requereu o cancelamento e a restituição dos valores pagos, sendo que a instituição, além de não restituir os valores, passou a emitir novas cobranças mesmo após o cancelamento.

De início, cumpre distinguir o caso em exame daqueles em que o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral. Com efeito, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, sem repercussão extrapatrimonial relevante, não ultrapassa a esfera do aborrecimento cotidiano.

Todavia, não é essa a hipótese dos autos.

Conforme se extrai das razões recursais, a apelante alega que a instituição de ensino: não formou a turma contratada no período matutino; recusou-se a devolver os valores pagos; orientou a autora a continuar pagando para posterior acerto; emitiu novas cobranças inclusive meses após o cancelamento; descumpriu acordo firmado perante o PROCON; foi multada administrativamente em R$ 24.000,00 por reincidência; e persistiu nas cobranças mesmo após a intervenção administrativa, levando a consumidora a buscar socorro judicial.

Tais alegações não foram especificamente impugnadas pela apelada em suas contrarrazões, que se limitou a sustentar genericamente a licitude de sua conduta e a ausência de comprovação das cobranças, sem infirmar pontualmente os fatos narrados pela recorrente, notadamente o descumprimento do acordo administrativo e a aplicação de multa por reincidência.

Ademais, a própria sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, a inexistência do débito e a necessidade de restituição dos valores pagos, o que corrobora a narrativa de descumprimento contratual pela instituição de ensino.

Ora, a conduta da apelada não se limitou a um simples inadimplemento contratual isolado, mas configurou verdadeira abusividade reiterada, com persistência em cobranças indevidas por período prolongado, mesmo após manifestação expressa de cancelamento pela consumidora e mesmo após intervenção do órgão de defesa do consumidor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a configuração de dano moral em casos de falha na prestação de serviços educacionais que frustram a legítima expectativa do consumidor. Em caso análogo, a Corte Superior manteve condenação por danos morais em razão de falha na prestação de serviço educacional, consignando que restou configurada a responsabilidade civil da instituição de ensino devido aos danos sofridos pelo aluno (STJ – Terceira Turma – Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – AgInt no AREsp n. 2.651.719/SP, julgado em 28/10/2024).

No mesmo sentido, reconhecendo dano moral por frustração de projeto acadêmico em razão de falha na prestação de serviço educacional, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ – Quarta Turma – Relatora Min. Maria Isabel Gallotti – REsp n. 2.213.096/PB, julgado em 17/11/2025).

Esta Câmara também já se pronunciou sobre situação análoga, reconhecendo que a persistência em cobranças abusivas mesmo após pedido formal de cancelamento caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais, de valor compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a função pedagógica da reparação (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – Apelação Cível n. 0001438-92.2017.8.11.0031, julgado em 01/07/2025).

No caso em exame, a conduta da instituição de ensino extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, causando à consumidora desgaste psicológico, perda de tempo útil e insegurança quanto à sua situação financeira por período superior a quatro anos. A reiteração das cobranças indevidas, o descumprimento de acordo administrativo e a persistência na conduta abusiva mesmo após intervenção do PROCON revelam desrespeito sistemático aos direitos da consumidora, configurando violação à dignidade e aos direitos da personalidade.

Portanto, reconheço a ocorrência de dano moral indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, em caso envolvendo falha na prestação de serviço educacional, manteve indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o valor adequado e proporcional à reparação do dano (STJ – Terceira Turma – Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – AgInt no AREsp n. 2.651.719/SP, julgado em 28/10/2024).

Assim, considerando a duração prolongada das cobranças indevidas, a reincidência da conduta, o porte econômico da instituição de ensino e a necessidade de desestímulo a práticas semelhantes, fixo a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado às peculiaridades do caso, em consonância com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Diante do exposto, rejeitada a preliminar, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e condenar a apelada Unic Educacional Ltda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC). Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026